Tribunal: CARF
Processo: 13984.900638/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.900638/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.523 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
FRUTICULTURA MALKE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não há homologação tácita de pedido de ressarcimento.
DCOMP. PROVA. DECLARAÇÃO RETIFICADA. INSUFICIÊNCIA.
A mera declaração retificada - sem documentos contábeis ou fiscais que lhe
acompanhe - é insuficiente à demonstração do crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.521, de 25 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13984.900920/2013-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.900638/2013-91
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900638/2013-91

Trata-se de declaração de compensação de PIS não cumulativa relativa ao
mercado interno apurada no 2o trimestre de 2007.
A declaração de compensação não foi homologada por despacho decisório
eletrônico da DRF Lages, uma vez que “constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado”.
Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega:
Homologação tácita do pedido de ressarcimento;
Violação aos artigos 26 e 28 da Lei 9.784/99 por ausência de intimação
prévia da fiscalização para que a Recorrente pudesse retificar o
DACON;
Erro em DACON, posteriormente retificado com a inclusão dos créditos
em liça na linha mercado interno não tributado (anteriormente incluídos
no campo destinado ao mercado interno tributado) após a intimação pela
Receita Federal.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade, porquanto:
“A intimação da contribuinte para apresentação de documentos ou
esclarecimentos não é obrigatória, a não ser que haja dúvida sobre a
liquidez e certeza do crédito compensado em relação às informações
constantes da declaração de compensação entregue, o que não ocorreu
no presente caso”;
“Não há qualquer previsão legal para a homologação em relação ao
pedido de ressarcimento”;
“Todavia, ainda que a contribuinte houvesse demonstrado por meio de
Dacon retificador a origem do direito creditório que alega possuir
(mercado interno não tributado), o fato é que apenas o Dacon não seria
suficiente para a comprovação do crédito postulado. No presente caso, a
requerente, além de argumentações, deveria ter juntado aos autos a
documentação contábil comprovando a base de cálculo dos créditos que
alega possuir, o que não ocorreu.”
Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando in totum o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900638/2013-91

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente aventa HOMOLOGAÇÃO TÁCITA de seu pedido de crédito, uma vez
que o pedido de ressarcimento foi protocolado em 10 de abril de 2008 e a ciência da
decisão de não homologação das compensações vinculadas ocorreu em 4 de setembro
de 2013. De outro lado, a DRJ atesta que no caso em tela há pedido de ressarcimento e
não de compensação e, portanto, não há prazo para a homologação tácita da declaração.
O artigo 74 § 5° da Lei 9.430/96 fixa prazo de cinco anos para a homologação tácita do
pedido de compensação, silenciando acerca dos pedidos de ressarcimento. Destarte, não
há que se falar em homologação tácita de pedido de ressarcimento como já se decidiu
esta Turma por unanimidade em Acórdão de Relatoria da Conselheira Mara Cristina
Sifuentes:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Não cabe homologação tácita para pedidos de
ressarcimento. (Acórdão 3401-005.280)

O caso é corriqueiro neste Conselho: a Recorrente pleiteia créditos que entende
titularizar por meio de PER. Após intimação percebe erro em declaração fiscal e a
corrige, entregando à fiscalização declaração retificada, que pretende seja tomada como
prova. A fiscalização, de outro lado destaca que a mera declaração retificada – sem
documentos contábeis ou fiscais que lhe acompanhe - é insuficiente à demonstração do
crédito.
Na escorreita lição de BONILHA, para imputar-se o ônus probatório como regra de
julgamento deve-se perquirir sobre os fatos relacionados com a situação material a que
se refere a relação processual. A situação material em voga é compensação de crédito,
prevista no artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei 9.430/96:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Lei 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Portanto cabe a Recorrente coligir provas do conjunto de fatos que servem a
fundamentar sua pretensão (ex facto oritur ius), nomeadamente, a liquidez e certeza de
seus créditos, independentemente de intimação para fazê-lo, como descreve a primeira
parte do artigo 28 do Decreto 7.574/2011:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900638/2013-91

Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo
do disposto no art. 29.
Em adendo, no presente caso não temos apenas um pedido de ressarcimento, mas um
pedido de ressarcimento decorrente de suposto erro em Declaração anterior, logo,
conforme artigo 147 § 1° do CTN, cabe ao contribuinte (no caso a Recorrente) prova
do erro em que se baseou a retificação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A Recorrente afirma em PER ser titular de créditos de correntes de ressarcimento de
contribuições não cumulativas vinculadas ao mercado interno não tributadas (não
obstante tenha declarado inicialmente vínculo com operações tributadas). Como prova
de seu direito, a Recorrente colige aos autos do processo apenas a DACON retificadora
de, que indica débito de PIS no montante pleiteado. Ora, como dito acima, a prova do
erro em que se funda a correção da Declaração cabe à Recorrente e não há sequer
argumento a justificar a (in)correção, quanto menos prova.
A DRJ (indo além de seu dever) analisou as DACONs entregues pela Recorrente e
verificou que os créditos encontravam-se descritos na linha do DACON destinada ao
mercado interno tributado e depois foram integralmente destacados na conta destinada
ao mercado interno não tributado, sem que contudo a Recorrente trouxesse aos autos
documentação contábil comprovando a base de cálculo dos créditos informados no
Dacon, impossibilitando, dessa forma, o reconhecimento do direito creditório”.
Em Voluntário, a Recorrente não traz qualquer documento (nota fiscal, livros
contábeis) para demonstrar o erro. Efetivamente, a Recorrente sequer aventa nos autos
a natureza do erro (de cálculo, de apuração, nas saídas, nas entradas), tornando
impossível uma análise aprofundada da essencialidade de cada um dos insumos.
Assim, por insuficiência probatória deve ser mantida a decisão da DRJ, negando-se o
direito ao crédito, como já se pronunciou esta Turma em casos semelhantes:
PER/DCOMP. CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para que seja possível a homologação do PER/DCOMP é necessário haver nos
autos documentos idôneos e capazes de justificar as alterações dos valores
registrados em DCTF. A compensação de débitos somente pode ser efetuada
mediante existência de créditos líquidos e certos da interessada juntos à Fazenda
Pública art. 170 do CTN.
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900638/2013-91

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital